Tribunal: TJMT
Processo: 1004296-60.2022.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004296-60.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADERLY JUSTINA DE OLIVEIRA - CPF: 442.567.281-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (APELADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (APELADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL
–
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NÃO OCORRÊNCIA – ATO ANULADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

“2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
(REsp 1828219/RO)

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes.

A apelante alega a nulidade da citação, argumentando que foi expedido apenas um mandado, que restou infrutífero, e logo após os apelados, aduzindo que não possuíam outro endereço dela, requereram a citação por edital, que foi realizada.

Enfatiza que os apelados apresentaram apenas um endereço, não cumprindo o dever de diligenciar para buscar outros possíveis, esgotando os meios de localização.

Sustenta que a não observância desse procedimento afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo não provimento do Recurso (ID n. 157470151).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a citação por edital, o CPC assim estabelece:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

O STJ tem o entendimento de que essa modalidade de citação será admitida apenas quando o autor esgotar todas as medidas para encontrar o réu, inclusive com pesquisa nos sistemas de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.

Trata-se portanto de exceção, viável somente em caráter excepcional.

A Súmula n. 414 do STJ consolida esse entendimento e é aplicável por analogia:

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

A defensoria pública foi nomeada curadora especial, e posteriormente foi prolatada sentença de improcedência da demanda.

No entanto, não foi realizada nenhuma busca nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, como exige a Lei. Desse modo, não foram utilizados todos os meios de localização da ré antes de ser adotada essa medida excepcional, o que configura afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
(REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019)

E ainda:

AgInt no AREsp 1690727/SP;

AgInt no AREsp 1346536/PR.

Julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NÃO OCORRÊNCIA – ATO ANULADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
. “2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” (REsp 1828219/RO)
(AP 1001817-49.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/10/2021)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar procedentes os Embargos à Execução e

anular a citação por edital realizada no processo executivo e, com isso, desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023